Tribunal: TJDFT
Processo: 0724881-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724881-64.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A APELADO: HENRIQUE MEIRELES TORMIN, BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Não há procuração de BRADESCO SAÚDE S.A. nos autos. Regularize a Instituição Financeira a representação processual sob pena de não apreciação das contrarrazões. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de abril de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora